Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719047-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ATLANTICA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA, RELTON OSVALDO PUREZA PINTO, WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO DECISÃO 1. BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 233186798, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial proposta contra ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., RELTON OSVALDO PUREZA PINTO e WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO, que entre outras medidas, indeferiu a inserção do nome dos devedores no CNIB, in verbis: “1. Dos valores retidos nos autos 1.1. Deferida a indisponibilização de ativos financeiros do executado RELTON OSVALDO PUREZA PINTO (ID 206006564), foram bloqueados R$ 94.604,13 (ID 213273259), sendo ele intimado pela publicação da certidão correspondente, ID 213273259, sem oposições. Converto a indisponibilidade em penhora e defiro a liberação do monte em prol do exequente (art. 854, § 5o, e 905, CPC). Expeça-se alvará ou oficie-se para transferência bancária ao exequente.. 1.2. Na mesma assentada, foram bloqueados, ainda, valores de WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO (R$ 2.660,50, ID 213273262). Tal como destacado no ID 214797195, esse bloqueio não foi pedido, nem autorizado, e devia a cifra ser devolvida ao executado em questão. Contudo, o exequente requereu a penhora, "com base nos princípios da efetividade, da razoável duração do processo e cooperação." (ID 217959860). Os argumentos do exequente são dignos de acolhimento, por seus próprios fundamentos, de modo a privilegiar a atividade satisfativa, em detrimento de meras irregularidades formais (art. 4o, CPC). Contudo, antes de qualquer penhora, impõe-se a intimação da parte, exortando-lhe o contraditório, até porque a certidão ID 213273259 anunciou nominalmente a intimação apenas de RELTON OSVALDO PUREZA PINTO. Com a publicação desta decisão, fica WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO intimado da indisponibilização dos seus ativos financeiros (R$ 2.660,50, ID 213273262) para, querendo, impugná-la, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854, § 3o, CPC. Esgotados in albis, a indisponibilização virará penhora e a monta será canalizada ao autor, na mesma forma do tópico antecedente. 1.3. Para além das importâncias acima, detecta-se, em conta judicial, a sobressalência de R$ 7.375,83, conforme recorte a seguir. [...] Aparentemente, advém da indisponibilização retratada no ID 64549180, quando foram atingidos R$ 507,82 do executado RELTON OSVALDO PUREZA PINTO e R$ 5.666,43 de WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO. A pesquisa foi autorizada pela decisão ID 60936748 e os atingidos foram intimados por carta (IDs 70427690, 70427692, 87890380 e 87890379), nos endereços onde citados (IDs 47493799 e 32786599), coincidentes, inclusive, com os declarados na procuração ID 71652592. Não sobreveio nenhuma impugnação. As somas, pois, estão aptas a serem penhoradas e entregues ao credor. Antes, entretanto, faz-se necessário se certificar a respeito da origem do dinheiro, notadamente porque, como estampado acima, ingressou em contas judiciais mantidas no BRB em 01/06/2023 e a apreensão dos recursos deu-se ainda em 2020 (ID 64549180), podendo ter havido migrações dos recursos entre contas bancárias, com atualizações monetárias entre os momentos dos bloqueios e das migrações. Certifique, então, o Cartório se os R$ 7.375,83 ainda pendentes, segundo o print acima, realmente dizem respeito à indisponibilização retratada no ID 64549180. Em caso positivo, os ativos poderão ser disponibilizados aos exequente, nos mesmos moldes acima, independentemente de nova conclusão. 2. Da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB O exequente requer - ID 217959860 - a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. [...] 7. Do dispositivo consolidado 7.1. Indeferida pesquisa no CNIB (tópico 2); 7.2. Intimado WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO para impugnar a constrição de seus ativos financeiros, em 5 dias (tópico 1.2.); 7.3. Suspensa a execução (tópico 6); 7.4. Registrada a não impugnação das penhoras nos rostos dos autos 0026077-98.2013.8.14.0301 e 0015169- 80.2016.8.14.0008, respectivamente da 6a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA e da 2a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barbarena/PA, e autorizada a disponibilização de recursos advindos desses feitos ao exequente (tópico 3.2.); 7.4. Ao Cartório para, de imediato: 7.4.1. Entregar ao credor os ativos financeiros penhorados do executado RELTON OSVALDO PUREZA PINTO (tópico 1.1.); 7.4.2. Certificar se os R$ 7.375,83 ainda remanescentes em conta judicial correspondem ao bloqueio constante no ID 64549180 e, em caso positivo, destiná-los ao exequente (tópico 1.3.); 7.4.3. Oficiar à Corregedoria do TJPA, solicitando-lhes os bons préstimos no intuito de concitar os juízos da 14a Vara Cível e Empresarial de Belém – PA, da 6a Vara Cível e Empresarial de Belém e da 11a Vara Cível e Empresarial de Belém a, finalmente, ultimarem a anotação na penhora no rosto dos autos 0825473-65.2017.8.14.0301, 0018566-83.2012.8.14.0301 e 0888469-26.2022.8.14.0301, respectivamente (tópico 3.3.).” 2. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 3. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fundamentar o deferimento de tutela de urgência e a inserção de nome dos devedores no CNIB sem prévia oitiva dos agravados. 4. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 5. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 6. Comunique-se ao Juízo a quo. 7. Publique-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora